Tribunal: TJPA
Processo: 0004181-55.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004181-55.2020.8.14.0009

APELANTE: ROGERIO DO ROSARIO MESCOUTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO -
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPÔNTANEA QUALIFICADA E SUA
COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.087, DO C. STJ - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rogério do Rosário Mescouto, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo
155, §§ 1º e 4º, IV,
do Código Penal, à sanção de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa (cf. ID 11453118).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; (b) abrandamento do regime de cumprimento de pena (cf. páginas 11-20, do ID 11453119).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. páginas 22-25, do ID 11453119).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID

18825444).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 -
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa requer o epigrafado, tendo em vista que o réu confessou de forma qualificada a autoria delitiva.

Tem razão.

O MM. Magistrado se fundou também na confissão do réu realizada para formar o seu convencimento, devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, consoante Súmula 545, do C. STJ.

Ademais, conforme entendimento mais recente da Colenda Corte Cidadã, mesmo nas hipóteses em que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo, a confissão qualificada deve ser utilizada atenuar a pena. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim, considerando que a confissão foi qualificada, entendo proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para atenuar a pena do apelante. Nessa linha vem decidindo o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a escolha da fração de 1/12 (um doze avos) para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada. Nesse sentido: AgRg no HC n. 787.561/SC (relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 14/2/2023); AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ (relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/3/2023); AgRg no HC n. 677.596/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/9/2022); AgRg no HC 622.225/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 845592 SP 2023/0284398-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Quanto à compensação com a agravante da reincidência,
assim dispõe o Tema Repetitivo n. 585, do c. STJ:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ora, uma vez reconhecida a confissão qualificada (fração de 1/12), a compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência (fração de 1/6), realizada na segunda etapa dosimétrica será proporcional, e não integral, com a preponderância da segunda, resultando, assim, no agravamento da pena em 1/12 (um doze avos).

3 - DO DECOTE, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

Analisando a dosimetria da pena do apelante, constato a necessidade de reparo na terceira fase, o que passo a fazer de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ocorre que a MM. Magistrada fez incidir a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), para obtenção da pena definitiva do apelante, o que deve ser extirpado da dosagem.

Explico.

Conforme recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a aplicação da aludida causa de aumento ao furto qualificado, já que a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, e também em razão da topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP), sendo firmando sobre o assunto, o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Destaco que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão paradigma (STJ, REsp n. 1.888.756/SP) foi facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período.

Vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora na situação final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. (...) POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1763108 PR 2020/0244225-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Assim, transporei a majorante para a fase inicial da quantificação das reprimendas para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o reparo promovido acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do crime cometido em repouso noturno. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (proc.

0015137-65.2013.8.14.0401). Assim, da compensação proporcional de ambas, agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/12 (um doze avos), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a majorar. Dessa forma, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de
67 (sessenta e sete) dias-multa
, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
,
o que feriria o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja,
46 (quarenta e seis) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Já em relação ao regime de cumprimento de pena, noto que o réu é reincidente e que não restou atendido um dos requisitos do artigo 269, do c. STJ, pois o vetor das circunstâncias do crime é negativo. Assim, indefiro o pleito de abrandamento do regime formulado pela defesa e o mantenho no fechado, consoante artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois além de a reincidência constatada ser específica (a condenação anterior foi por roubo, delito patrimonial mais grave), as consequências do crime não lhe foram favoráveis, o que obsta a concessão do benefício (cf. artigo 44, II, III e §3º, do CP). Pelos mesmos fundamentos, é inaplicável ao apelante a suspensão condicional da pena (cf. artigo 77, I, do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024